Tribunal: TCU
Processo: 005.164/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3855/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.164/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Amilton Santos Caitete (XXX.458.024-XX); Eucira Diniz Tenorio (XXX.002.004-XX); Jose Antonio dos Santos (XXX.560.114-XX); Jose Batista do Nascimento (XXX.959.444-XX); Lindaci de Barros Franca (XXX.850.724-XX); Maria de Fatima Fonseca Souza (XXX.160.014-XX); Maria de Lima Pereira da Cruz (XXX.087.124-XX); Nelson Roberto dos Santos (XXX.060.344-XX); Pedro Rogerio Ferreira de Lima (XXX.555.414-XX); Silvana Souza da Paixao (XXX.882.934-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.